Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.
3. Agravo de instrumento desprovido.